Tribunal: STF
Processo: HC 62975
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
EXCESSO DE PRAZO: ALEGAÇÃO ULTRAPASSADA.
'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO:
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRENCIA.
RÉU PRONUNCIADO: PRISÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES.
FALTA DE REEXAME DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
E DE CONSIDERAR-SE ULTRAPASSADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NO JULGAMENTO DO RECURSO SE JA FOI ELE DECIDIDO.
SE VEIO A SER PRONUNCIADO O RÉU, QUE JA SE ENCONTRAVA PRESO,
TENDO SIDO DECLARADO PELO JUIZ POSSUIR ELE MAUS ANTECEDENTES, NÃO
CABE DEFERIR-SE O 'WRIT', PARA SER POSTO EM LIBERDADE.
A RETIRADA DO PACIENTE DA SALA DE AUDIENCIAS, QUANDO DEPUNHA UMA
TESTEMUNHA, COM BASE NO ART. 217 DO CPP, PERMANECENDO O DEFENSOR,
QUE NÃO FORMULOU NENHUM PROTESTO, NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE
DEFESA.
AO CONFIRMAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SENTENÇA DE PRONUNCIA, COM
SUAS CONCLUSÕES, HÁ DE ENTENDER-SE QUE MANTEVE IGUALMENTE A
DECISÃO DE CONTINUAR PRESO O ORA PACIENTE. SE DESEJAVA O IMPETRANTE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA, A RESPEITO, DEVERIA TER INTERPOSTO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.